Tribunal: TJSP
Processo: 2241397-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela provisória, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pelo agravante. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.